Tribunal: TJDFT
Processo: 0718397-28.2022.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0718397-28.2022.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: ROBERTO ODAIR SILVA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO Nos termos do artigo 1.023, §2o do vigente Código de Processo Civil, intime-se a parte Embargada (BANCO DO BRASIL) para, querendo, se manifestar sobre os Embargos de Declaração opostos no Id. 42079433- Pág1/4, no prazo legal. Intime-se. Brasília/DF, 10 de janeiro de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora